Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDOR PÚBLICO LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DAQUELA DE SUA RESIDÊNCIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da peça inicial para condená-lo a obrigação de promover o pagamento em definitivo a titulo de GMOV no contracheque da parte autora, bem como de efetuar o pagamento do valor de R$4.605,98 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e noventa e oito centavos) a titulo de GMOV apurada entre os meses de julho de 2017 e janeiro de 2020, devidamente atualizado e acrescido das parcelas vencidas durante curso processual e parcelas vincendas.
2. O recorrente alega que a Gratificação de Movimentação – GMOV é indevida à parte autora, tendo em vista a sua residência em Goiânia, e não em uma das regiões previstas no artigo 1o, §1o, da Lei Complementar Federal no 94/98. Aponta o dever de observância dos pressupostos do art. 1o, § 3o, incisos I e II, da Lei Distrital n.o 318/1992 para a concessão da GMOV. Defende a natureza vinculante do Recurso Especial 1.110.549/RS, o qual determinou a suspensão das ações individuais em razão do ajuizamento de ação coletiva. Expõe que o silêncio da lei significa a não concessão da GMOV àqueles residentes em regiões diferentes das descritas no seu texto. Requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, o acolhimento da planilha de cálculos apresentada na contestação.
3. No caso, restou demonstrado nos autos que a parte recorrida, servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 15761692), lotado na Unidade de Terapia Intensiva, reside em Goiânia/GO (ID 15161288).
4. Nos termos do entendimento firmado por esta Terceira Turma Recursal, não se deve distinguir a situação de servidores que residem no Distrito Federal, ou na RIDE, das hipóteses atinentes a servidores que residem nas demais unidades federativas do Brasil.
5. Nesse sentido transcreve-se o seguinte entendimento dessa Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: “[...] 5. Interpretação sistemática dos incisos I e II, parte final, do art. 3o, da Lei no 318/92, leva à conclusão de que não quis o legislador ordinário excluir do benefício por ela instituído servidores públicos que residam fora do Distrito Federal. Interpretação diversa conduziria o interprete a odiosa discriminação em razão do lugar de residência, se dentro ou fora do Distrito Federal. [...].” Acórdão 1237715, 07314971020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Com efeito, ao se interpretar sistemática e teologicamente os dispositivos da Lei Distrital no 318/92, observa-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela da sua residência, independentemente de essa se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal. Portanto, a negativa da gratificação à parte autora da presente demanda ofenderia ao Princípio da Legalidade.
7. Desse modo, aplica-se a situação em tela o inciso I do § 3o, inciso II, do artigo 1o da Lei Distrital no 318/92, fazendo jus a demandante à Gratificação de Movimentação, conforme determinado na sentença.
8. Ressalta-se que não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei. Nesse contexto, a procedência do pedido do autor não ofende à Súmula Vinculante no 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco ao Princípio da Separação de Poderes.
9. Precedentes das Turmas Recursais do Juizado Especial do TJDFT: 1. Acórdão n.1186332, 07175741420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 2. Acórdão n.1112604, 07050436120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, inexiste na hipótese a alegada ofensa ao REsp 1.110.549. Destaca-se a inocorrência de formação de coisa julgada erga omnes na Ação Coletiva n. 2014.01.1.170042-0. Aplica-se à situação em tela o entendimento de que a coisa julgada formada na ação coletiva só afeta as demandas individuais quando o pedido é julgado procedente, não influenciando o julgamento das demandas individuais nas situações de improcedência. Nesse sentido: Acórdão 1057847, 20160020496273RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: 282-283; Acórdão 1215555, 07105832220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Contudo, em relação ao pedido subsidiário, assiste razão ao recorrente, pois a planilha de cálculos de ID 15761690, apresentada pelo autor, contabiliza juros de mora antes da citação, em desacordo com o artigo 405 do Código Civil. Com isso, merece acolhimento a planilha apresentada com a contestação (ID 15761696).
12. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para reduzir a condenação do réu devida a titulo de GMOV durante os meses de julho de 2017 e janeiro de 2020 ao valor de R$4.338,68 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), acrescido de correção monetária a partir da última atualização da dívida (28/01/2020 - ID 15761696). Mantida a sentença em seus demais termos.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.